Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728639-20.2020.8.07.0000 Agravante(s) COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA Agravado(s) RICAULE MENDES DE AQUINO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperforte- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 67722276, p. 1-2, do processo n. 0067049-40.2010.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos percebidos pelo executado, ora agravado, até o limite do valor da dívida. Em suas razões recursais (ID 18539044), o agravante aduz que a constrição de verba de natureza salarial, em percentual razoável, se faz necessária para satisfação do crédito perseguido. Informa que o executado é aposentado e percebe mais de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de previdência privada, sendo que a penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre esse valor seria suficiente para o pagamento da dívida exequenda em pouco tempo. Alega que, “(i) diante do não pagamento por desconto em conta corrente como ocorria inicialmente, (ii) da não disponibilização de saldo para débito das parcelas, e (iii) do não oferecimento de bens para garantia do juízo, (iv) bem como em decorrência da outorga dada pela devedora à parte credora mediante contrato conferindo-lhe poderes para mandar descontar em sua folha de pagamento na instituição pagadora eventual débito em aberto, não resta dúvida que a exequente simplesmente está buscando dar cumprimento à norma estabelecida como forma de assegurar o recebimento de seu crédito, o que não significa dizer que por isso estaria infringindo a regra geral estatuída no art. 833, inc. IV do NCPC”. Argumenta que o inadimplemento de empréstimos contraídos por cooperados acarreta graves prejuízos à manutenção da cooperativa de crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de possível extinção precoce do feito, com a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja deferida a penhora sobre os proventos do executado, ora agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18539045 e 18539046). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, não se revela, de plano, possível a constrição de verba que goza de impenhorabilidade, consoante preconiza o art. 833, IV, do CPC[1], para satisfação do crédito do exequente, porquanto não se trata de pagamento de prestação alimentícia, tampouco de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme previsão do art. 833, § 2o, do CPC[2]. Ademais, não se antevê, em um juízo de cognição sumária, o perigo de dano alegado pela agravante, porquanto não há demonstração inequívoca que o aludido inadimplemento do mútuo contraído compromete a continuidade das atividades da cooperativa. Registre-se também que o Juízo de origem oportunizou ao exequente a indicação de outros bens do devedor passíveis de penhora. Nesse contexto, vale mencionar, ainda, que eventual ausência de bens não importa a imediata extinção do demanda executiva, segundo a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3], o que afasta, por ora, o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. 3. Desse modo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...); [2] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.